Tribunal: TJES
Processo: 5023344-39.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023344-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA JUSTO GONCALVES
RECORRIDO: CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5023344-39.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
JULIANA JUSTO GONCALVES
.

RECORRIDO:

CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS LTDA - EPP
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de desfazimento de negócio c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu um Futebol de Sabão e um Tobogã Lacuca Master Tradicional no valor total de R$ 12.600,00 com frete gratuito. Aduz que efetuou o pagamento, mas até a presente data a ré não realizou a entrega dos produtos e que em conversas no aplicativo do WhatsApp, a parte requerida comunica que não procedeu com o envio dos produtos com a justificativa de problemas com fornecedores se comprometendo a devolver o valor pago, porém, até o momento, não efetuou a devolução do montante.

2.
A sentença julgou da seguinte forma: “
JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais para condenar a parte requerida a pagar a primeira requerente o valor de R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais), com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso, observada a taxa SELIC a teor do artigo 406 do Código Civil e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido relativo aos danos morais.
”

3. Recurso interposto pela parte autora, requerendo o arbitramento de indenização a título de danos morais.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
In casu
, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)